Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747957-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 48.575.001 JAQUELINE KELLY OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JAQUELINE KELLY OLIVEIRA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (autos n. 0731691-73.2024.8.07.0003), indeferida a tutela de urgência sob o fundamento de não satisfação do requisito periculum in mora, decisão nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Não vejo presente o requisito do periculum in mora para que haja o sobrestamento da multa que está sendo cobrada pela rescisão do contrato de prestação de plano de saúde. A autora não trouxe nenhum fato que justifique a urgência na referida providência, fundamento o pedido liminar apenas na alegação de se tratar de cláusula abusiva. Em outros termos, o que busca é uma tutela de evidência, a qual só poderá ser examinada após a contestação (inciso IV do art. 311 do CPC)” (ID214253463, origem). Nas suas razões, JAQUELINE KELLY OLIVEIRA SILVA narra que “em 10 de junho de 2023, ( ) foi, de maneira equivocada, vinculada a um plano de saúde oferecido pela Unimed Nacional, em decorrência de um erro cometido pela corretora responsável” (ID 66045189 – p.5). Alega que a “Cláusula 10.3 do referido contrato dispõe que, havendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer valor durante os últimos 12 (doze) meses de vigência, o contrato seria automaticamente rescindido” (ID 66045189 – p.6). Sustenta que “passou a enfrentar alterações drásticas e desfavoráveis, com a redução significativa da rede credenciada e a imposição de um reajuste elevado nas mensalidades, fatores estes que dificultaram a continuidade do vínculo” (ID 66045189 – p.6). Consigna que “se viu impossibilitada de manter os pagamentos em dia, resultando em inadimplência nos meses de fevereiro e março de 2024. Em razão disso, no dia 30 de abril de 2024, a Unimed Nacional procedeu com a rescisão contratual, nos termos exatos da Cláusula 10.3” (ID 66045189 – p.6). Afirma que “o contrato estabelece, tanto na Cláusula 10.3.1 quanto na Cláusula 10.1, uma penalidade significativa de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante das mensalidades vincendas até o fim do prazo contratual, aplicável caso a rescisão ocorra durante o período de vigência inicial, ou seja, até 09 de junho de 2025. Nesse contexto, após a rescisão contratual, a Agravante foi indevidamente onerada pela cobrança de multas arbitrárias, conforme demonstra a planilha abaixo, fornecida pela própria Operadora ré, na qual constam detalhadamente os valores das referidas penalidades” (ID 66045189 – p.6). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Paralelo a isso, não se pode olvidar que, o fumus boni iuris manifestase de forma inequívoca no presente caso. A Autora demonstrou que a cláusula contratual que impõe multa de 50% sobre as parcelas remanescentes é manifestamente abusiva e desproporcional ( ). ( ) O artigo 51, IV, do CDC declara nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso concreto, a multa imposta pela Ré ultrapassa em muito o valor das mensalidades inadimplidas e configura enriquecimento sem causa. ( ) Acrescenta-se que a maior parte dos valores cobrados pela Operadora ré corresponde à multa de 50%, totalizando uma cifra de R$ 9.472,29 (nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 6.889,56 (seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) apenas em multa rescisória. ( ) Dessa forma, resta evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que recai sobre a Agravante, configurado pelos graves prejuízos que a negativação nos cadastros de inadimplentes já está lhe causando. A inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acarreta uma série de consequências imediatas e negativas, a saber: (1) Impedimento ao acesso da Agravante a financiamentos e empréstimos; (2) Caso consiga crédito, será penalizada com juros elevados devido à classificação como inadimplente; (3) Impacta diretamente o score da Agravante, prejudicando sua capacidade de se manter financeiramente no futuro; (4) Além dos impactos financeiros, a negativação afeta sua reputação pessoal e profissional, ocasionando constrangimento e desgaste emocional, o que torna a situação ainda mais insustentável. Esses fatores, somados, demonstram o risco iminente à saúde financeira da Agravante. A demora na solução definitiva do processo pode acarretar danos irreparáveis, não apenas em seu aspecto financeiro, mas também no emocional e social, intensificando a necessidade de uma medida urgente. Além disso, a manutenção dessa cobrança inviabiliza que a Agravante regularize suas mensalidades vencidas, visto que os valores cobrados são excessivos, sendo essencial destacar o caráter abusivo das multas que lhe são impostas. A exigência dessas multas excessivas inviabiliza a regularização de sua situação, agravando ainda mais sua condição financeira e aumentando as taxas de juros a ela aplicáveis. Assim, resta claramente demonstrado, pelos documentos anexos, que não há como aguardar o trâmite final da presente ação sem graves prejuízos. Portanto, é essencial que este juízo se digne em suspender a exigibilidade das multas devidas para a rescisão, a fim de garantir a tutela jurisdicional efetiva e proteger a situação financeira da Agravante” (ID 66045189 – p.10/14). Ao final, requer: “a) Desde logo que seja concedida a tutela de urgência nos autos em que ora se agrava, uma vez que a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo acarretará sérios prejuízos à parte Autora, especialmente no que concerne à manutenção da cobrança das multas; b) Que seja integralmente reformada a decisão de primeira instância, para que seja determinado que o valor da multa, fixada em percentual de 50%, permaneça sobrestado até o julgamento final da presente ação. c) Subsidiariamente, caso este juízo relator não entenda pelo deferimento dos pedidos liminares acima elencados, importante se faz a suspensão da decisão combatida (ID n. 214366398) até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento” (ID 66045189 – p.16). Preparo recolhido (ID 66045197). É o relatório. Decido. Caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal. Na origem, a alegação da agravante sobre o perigo da demora limitou-se à abusividade da multa rescisória de 50% sobre o valor das parcelas vincendas: “Com relação ao periculum in mora, resta demonstrado pelos documentos anexos que não há como aguardar o trâmite final da presente ação. É preciso que este juízo se digne em suspender os pagamentos da multa para a rescisão. E óbvio, caso ao final desta ação, este juízo entenda que o valor cobrado pela Requerida não é abusivo, a multa será reajustada conforme legislação específica” (ID 214253463 – p.12). A tutela de urgência foi indeferida pelo julgador a quo por não satisfação do requisito perigo da demora, pois fundamentada apenas na alegada abusividade da multa: “Não vejo presente o requisito do periculum in mora para que haja o sobrestamento da multa que está sendo cobrada pela rescisão do contrato de prestação de plano de saúde. A autora não trouxe nenhum fato que justifique a urgência na referida providência, fundamento o pedido liminar apenas na alegação de se tratar de cláusula abusiva. Em outros termos, o que busca é uma tutela de evidência, a qual só poderá ser examinada após a contestação (inciso IV do art. 311 do CPC)” (ID214253463, origem) E neste agravo, além da alegada abusividade, a recorrente traz novos argumentos para justificar o perigo de dano irreparável, citando, por exemplo, “impedimento de acesso a financiamentos e empréstimos” em razão de sua inclusão em cadastros de inadimplentes: “Dessa forma, resta evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que recai sobre a Agravante, configurado pelos graves prejuízos que a negativação nos cadastros de inadimplentes já está lhe causando. A inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acarreta uma série de consequências imediatas e negativas, a saber: (1) Impedimento ao acesso da Agravante a financiamentos e empréstimos; (2) Caso consiga crédito, será penalizada com juros elevados devido à classificação como inadimplente; (3) Impacta diretamente o score da Agravante, prejudicando sua capacidade de se manter financeiramente no futuro; (4) Além dos impactos financeiros, a negativação afeta sua reputação pessoal e profissional, ocasionando constrangimento e desgaste emocional, o que torna a situação ainda mais insustentável. Esses fatores, somados, demonstram o risco iminente à saúde financeira da Agravante. A demora na solução definitiva do processo pode acarretar danos irreparáveis, não apenas em seu aspecto financeiro, mas também no emocional e social, intensificando a necessidade de uma medida urgente. Além disso, a manutenção dessa cobrança inviabiliza que a Agravante regularize suas mensalidades vencidas, visto que os valores cobrados são excessivos, sendo essencial destacar o caráter abusivo das multas que lhe são impostas. A exigência dessas multas excessivas inviabiliza a regularização de sua situação, agravando ainda mais sua condição financeira e aumentando as taxas de juros a ela aplicáveis. Assim, resta claramente demonstrado, pelos documentos anexos, que não há como aguardar o trâmite final da presente ação sem graves prejuízos. Portanto, é essencial que este juízo se digne em suspender a exigibilidade das multas devidas para a rescisão, a fim de garantir a tutela jurisdicional efetiva e proteger a situação financeira da Agravante” (ID 66045189 – p.10/14). A adição de fundamentos não suscitados perante o juízo a quo configura inovação recursal, o que impossibilita o seu conhecimento nesta fase, sob pena de supressão de instância. A propósito: “( ) Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos não apresentados na origem, sob pena de supressão de instância ( )” (Acórdão 1746978, 0722150-59.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no PJe: 31/08/2023.) “( ) 3. A inclusão de novos argumentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los, porquanto não apreciados na decisão recorrida ou mesmo deduzidos perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1241167, 0710447-73.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no PJe: 13/04/2020.) Assim, examino o agravo somente quanto ao fundamento da abusividade da multa rescisória. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida tutela de urgência. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Embora a alegação de abusividade da multa rescisória possa indicar a probabilidade do direito, o perigo de dano não restou demonstrado. A simples invocação da abusividade da cláusula penal não é suficiente para configurar a urgência necessária para o deferimento da medida antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora